Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002735-53.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. P. C. S. - CPF: 079.927.591-33 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SYLVIANE DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 890.217.461-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0002735-53.2019.8.11.0003

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: J. P. C. S.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACIENTE COM AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NEGATIVA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – SESSÕES DE FONAUDIOLÓGO E PSICOLOGIA GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO – EQUOTERAPIA – PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO – LEGALIDADE DA RECUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença cujo tratamento é coberto pelo contrato do plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS, por tratar-se de rol exemplificativo.

Se não há cobertura expressa no contrato firmado entre as partes para tratamento de equoterapia, deve ser reformada parcialmente a sentença para excluí-lo da condenação, confirmando apenas a determinação para que a apelante autorize/custeie o tratamento com fonoaudióloga e psicóloga, cujas coberturas estão garantidas expressamente no contrato e foram indicados por laudo médico.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por J. P. C. S., contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar que a requerida disponibilize o tratamento médico prescrito enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa em relação às sessões prescritas.

E ainda, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), destacando, por fim, que as ações judiciais de competência da Justiça da Infância e Juventude são isentas de custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Preliminarmente, alega a apelante que deve ser aplicado ao caso a legislação específica (Lei no 9.656/1998) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as referidas normas possuem o mesmo patamar hierárquico.

No mérito, sustenta a apelante que a Resolução Normativa no 428/2017, que regula os serviços médicos prestados pelo plano de saúde, não prevê cobertura do tratamento pretendido pelo apelado (tratamentos multidisciplinares com equoterapia e fonaudiologia com a Dra. Elaine Cristina Barbara, Psicologia com a Dra. Érica Bariere), sendo o rol taxativo.

Assevera que há cobertura contratual somente para o tratamento de fisioterapia pelo método tradicional, procedimento não negado pela apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 25592462 a 25592466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (ID 30506982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por J. P. C. S., contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar que a requerida disponibilize o tratamento médico prescrito enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa em relação às sessões prescritas.

E ainda, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), destacando, por fim, que as ações judiciais de competência da Justiça da Infância e Juventude são isentas de custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Preliminarmente, alega a apelante que deve ser aplicado ao caso a legislação específica (Lei no 9.656/1998) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as referidas normas possuem o mesmo patamar hierárquico.

No mérito, sustenta a apelante que a Resolução Normativa no 428/2017, que regula os serviços médicos prestados pelo plano de saúde, não prevê cobertura do tratamento pretendido pelo apelado (tratamentos multidisciplinares com equoterapia e fonaudiologia com a Dra. Elaine Cristina Barbara, Psicologia com a Dra. Érica Bariere), sendo o rol taxativo.

Assevera que há cobertura contratual somente para o tratamento de fisioterapia pelo método tradicional, procedimento não negado pela apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 25592462 a 25592466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (ID 30506982).

É o relatório.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020